Tribunal: TJMT
Processo: 0012106-55.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012106-55.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCELANE BASILIO PEREIRA - CPF: 649.935.231-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON ROZENO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – INCIDÊNCIA DA BENESSE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA COMO MEIO DE VIDA – AGENTE DESEMPREGADA PORTANDO CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS PARA DISSEMINAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cogitar em aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena na fase intermediária, sobretudo quando essas providências já foram adotadas na sentença condenatória, não havendo espaço para redução da pena provisória, justamente porque mantida no mínimo legal – Inteligência da Súmula 231/STJ.

Ainda que se trate de agente tecnicamente primária,
a quantidade de droga apreendida, que representa elevado valor financeiro no malfadado comércio ilícito dessa substância, ainda mais dentro de estabelecimento prisional, aliado ao fato de que a própria sentenciada se declarou desempregada, não é desmedido dizer que estaria fazendo dessa prática ilícita o seu meio de vida – fatores que representam a dedicação à traficância – e
justificam a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara,

Nos autos da ação penal registrada sob n. 0012106-55.2018.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Lucelane Basílio Pereira
foi condenada ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Assistida pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente apelo, almejando nas razões recursais (Id. 162429257), que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena, na fase intermediária, ao mínimo legal.

Na terceira fase, pugna pela aplicação da especial minorante constante no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas, uma vez que a sentenciada preenche todos os requisitos necessários para aplicação da benesse, bem como a quantidade de drogas seria de pouca expressão, e, com a retificação da reprimenda, espera ver estabelecido o regime aberto.

Nas contrarrazões recursais (Id. 162429262) o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Recurso de Apelação Criminal – Ré condenada pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 – Sentença condenatória – Recurso Defensivo: Almejado o redimensionamento da pena-base, face a incidência da atenuante da confissão espontânea – Inadmissibilidade – Inteligência da Súmula 231 STJ – Pretendido ainda o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4o, art. 33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima, qual seja 2/3 – Inviabilidade – A expressiva quantidade de drogas, evidencia tratar-se de pessoa que se dedicada à atividade criminosa, razão pela qual não é possível incidir a causa especial de diminuição de pena comumente conhecida como “tráfico privilegiado”. Pelo desprovimento do apelo.”
(Id. 166103183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Lucelane Basílio Pereira
foi denunciada e processada pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com os termos da inicial acusatória, tem-se que:

“
No dia 14 de março de 2018, por volta das 15h20nin, nas dependências do estabelecimento prisional Penitenciária Central do Estado – PCE, situado na BR 364, km 12, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada LUCELANE BASILIO PEREIRA foi presa em flagrante delito por trazer consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao seu convivente, o reeducando, ora denunciado, EDMILSON ROSENO DOS SANTOS, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que na mencionada data e horário, a denunciada LUCELANE, ao passar pelo procedimento de revista de rotina do referido estabelecimento prisional, demonstrou nervosismo.

Questionada pela agente penitenciária Aurice Ferreira, LUCELANE negou que estava com algo ilícito.

Então, iniciada a revista pessoal, a denunciada LUCELANE admitiu que trazia consigo uma porção grande de entorpecente ocultada em seu órgão genital, sendo ela mesma que retirou e entregou o entorpecente.

O laudo de constatação n.° 0551/2018 (fl. 16-IP) confirmou que o material apreendido se tratava de MACONHA (Cannabis sativa L.), sendo 01 (uma) porção com massa de 660g (seiscentos e sessenta gramas), substância psicotrópica, elencada na Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogada, a denunciada LUCELANE confessou que trazia consigo a droga, dizendo que estava passando por dificuldades financeiras e aceitou a proposta de uma tal de Fabiola, pessoa que conheceu na fila de visitas, de levar a droga em troca de R$ 2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco reais). Negou que o entorpecente destinava-se ao seu marido EDMILSON, não sabendo para quem entregaria a droga no raio 4 do presídio (fls. 08/10-IP).

Por sua vez, em seu interrogatório, o denunciado EDMILSON negou conhecer LUCELANE e que nunca foi amasiado com ela (fls. 19/21-IP).

Assim, em que pese a negativa de ambos os denunciados quanto ao destinatário da droga, os elementos informativos colhidos evidenciam que o denunciado EDMILSON era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que LUCELANE trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, pois era o mentor intelectual do ato ilícito e o seu beneficiário direto, sobretudo diante da expressiva quantidade apreendida e que EDMILSON registra condenação penal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, a teor do Executivo de Pena n.° 8437-43.2008.811.0042 - Código 121568, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca”.
(Id. 162430790).

Ultimada a instrução processual,
Lucelane Basílio Pereira
foi condenada ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

No presente apelo manejado pela Defensoria Pública estadual, almeja-se, primeiramente, que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena, na fase intermediária, ao mínimo legal.

Trata-se, contudo, de pedido descabido.

Na realidade, parece que a defesa não efetuou atentamente a leitura da sentença, a uma porque a magistrada singular reconheceu a atenuante em comento e frisou expressamente que deixou de inseri-la no cálculo dosimétrico, justamente porque a reprimenda já se encontrava no mínimo legal.

Destaco para que não haja dúvidas:

“(...)
verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Porém, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.”
(Id. 162430793, p. 8).

Portanto, sem delongas, não há cogitar em redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, cabendo lembrar que, ainda que o eventual interesse da defesa pudesse ser a redução da pena abaixo do mínimo legal, também exaustivamente se sabe que,
em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é defeso ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Tal entendimento já se encontra exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Fica mantida a pena, na fase intermediária, em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Por fim, a defesa pede a aplicação da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sustentando que a sentenciada preenche todos os requisitos necessários para sua aplicação, bem como a quantidade de drogas seria de pouca expressão, e, com a retificação da reprimenda, espera ver estabelecido o regime aberto.

Novamente sem razão.

É cediço que para a aplicação da benesse mencionada no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias dos autos indicam que a apelante pretendia disseminar considerável quantidade de droga no interior de estabelecimento prisional.

Reproduzo excerto da sentença:

“(...)
No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante a expressiva quantidade de “maconha” apreendida, 660G (seiscentos e sessenta gramas). Além disso, o modus operandi utilizado pela ré foi planejado, onde essa por sua vez almejava entrar na unidade prisional portando uma grande quantidade de entorpecente, mediante recebimento de uma grande quantia em dinheiro.
”
(Id. 162430793, p. 9).

A meu ver, embora a quantidade de drogas – 660g de maconha – não seja exorbitante, também está distante de ser considerada de pouca expressão.

Elucido que não desconheço que a quantidade de drogas, por si só, ou seja, vista isoladamente, não é fator que obsta a aplicação do chamado tráfico privilegiado.

Contudo, a quantidade, aliada às circunstâncias/peculiaridades do caso, tornam inaplicável qualquer beneplácito.

É evidente que toda essa quantia de droga representa elevado valor financeiro no malfadado comércio ilícito dessa substância, ainda mais dentro de estabelecimento prisional, de modo que essa peculiaridade nos remete a duas conclusões, a uma, essa quantidade de drogas não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares, e, a duas, tendo em vista que a própria apelante se declarou desempregada (Id. 162430777, p. 23), não é desmedido dizer que estaria fazendo dessa prática ilícita o seu meio de vida – fatores esses que representam inequivocamente a dedicação à traficância.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que não houve modificação da reprimenda, mantém-se o semiaberto, consoante inteligência do artigo 33,
§ 2o, “b” do Código Penal.

Por todo o exposto, portanto,
nego

provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a condenação de
Lucelane Basílio Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023